Tribunal: TJMT
Processo: 0007766-33.2010.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007766-33.2010.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[NORTAO GELO E BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 03.800.395/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), NORTAO GELO E BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 03.800.395/0001-03 (EMBARGADO), CELIA SEGATO - CPF: 343.735.782-49 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SEGATO - CPF: 352.839.631-87 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - EMBARGOS À MONITÓRIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EXIGIDA CUMULATIVAMENTE COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 924, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos da Súmula 472/STJ, a
“
cobrança de
comissão
de
permanência
- cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”. 2.
Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL,
contra o v. acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação nº 0007766-33.2010.8.11.0015 interposto pelo ora embargante, para modificar parcialmente a r. sentença
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, nos autos dos
“Embargos à Monitória”
(Proc. nº 0007766-33.2010.8.11.0015 - código 128551), e admitir a incidência da capitalização mensal juros, eis que expressamente pactuada, impondo à apelada/embargada o dever de arcar com o ônus sucumbencial.

(cf. Id. nº 116270952).

O embargante alega que o acórdão é omisso porque
“
não analisou a arguição de que, em substituição à comissão de permanência, deveriam ser mantidos os demais encargos de mora pactuados, isto é, os encargos que já estavam sendo cobrados no cálculo inicial”;
afirma, ainda, que, há contradição em relação ao ônus sucumbencial, pois, conquanto o v. acórdão tenha reconhecido a necessidade de redistribuição, não dispôs expressamente
“que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais seria integralmente da parte embargada”.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados (cf. Id. nº 11924584).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº
121198984
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do Banco/embargante com o quadro decisório estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o julgamento hostilizado, com destaque para os seguintes excertos;
verbis
:

(...).

É admitida a cobrança da comissão de permanência no período moratório nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva – ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária – e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de “juros remuneratórios” pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 284.643/RS – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – Julg. 19/03/2013 – Dje 26/03/2013).

Portanto,
deve o Banco optar pela cobrança da comissão de permanência ou pelos juros moratórios e multa contratual, mas não cobrar cumulativamente referidos encargos
.

(...)

Portanto, não se admite a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, inexistindo qualquer reparo a ser feito na r. sentença apelada.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos (REsp 1.166.877/DF, 3ª Turma, de minha relatoria, DJe 22/10/2012 e AgRg no REsp 885.025/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26/09/2012); e,
havendo sucumbência mínima, cabe ao litigante que decaiu em maior parte dos pedidos suportar integralmente o ônus sucumbencial
(EDcl no REsp 1.129.881/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. JoãoBOtávio de Noronha, DJe 28/06/2013 e REsp 989.912/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/10/2012).

No caso,
a parte apelada decaiu em maior parte de seus pedidos, eis que, em sua postulação inicial,
requereu a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de juros remuneratórios acima de 12%; ilegalidade da capitalização mensal de juros; impossibilidade incidência de multa em percentual superior a 2%; declarar a nulidade da clausula contratual que prevê, como índice de atualização monetária, a TJLP, e impossibilidade cobrança de comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios (cf. Id. nº 102319968), sagrando-se vencedora apenas com relação a este último, o que implica na redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, aplicando-se, portanto, o preceito contido no artigo 86, parágrafo único do CPC/2015,
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para admitir a incidência da capitalização mensal juros, eis que expressamente pactuada,
impondo à apelada o dever de arcar com o ônus sucumbencial
.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022